Tribunal: TJMT
Processo: 1022904-45.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022904-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON ALEIXO DE SOUZA - CPF: 013.762.052-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RESERVA RIO CUIABA - CNPJ: 28.738.225/0001-69 (RECORRIDO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO BIANCHI BARRETO - CPF: 354.034.706-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – DIFAMAÇÃO, GRITOS E XINGAMENTOS – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR –QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR ATOS PRATICADOS PELO CONDÔMINO PRESTADOR DE SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O condomínio responde diretamente pelos atos praticados pelo condômino, observado o direito de regresso, previsto no artigo 934 do CC.

São evidentes os danos morais causados a parte autora em razão das ofensas e xingamentos proferidos por morador, lhe ofendendo a honra subjetiva.

A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial
, conforme
dispositivo que cito:

Isto posto, decreto à revelia das reclamadas, reconheço a ilegitimidade passiva da 1ª Reclamada “RESERVA RIO CUIABÁ” julgando extinto o processo em relação à esta e com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data de citação.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, pleiteia o afastamento da ilegitimidade passiva do condomínio, bem como a majoração da indenização por danos morais.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente do fato de o autor, no dia 22/07/2021, estar nas dependências do Condomínio recorrido

exercendo suas atividades laborais, quando foi abordado pelo condômino CESAR AUGUSTO BIANCHI BARRETO (recorrido), que lhe indagou sobre a manutenção do Jardim próximo a sua residência e quando o autor apresentou a devida justificativa o requerido inconformado começou a proferir palavras de baixo calão contra o autor, inclusive lhe chamando de “vagabundo”, não contente somente com isso começou a falar mal do autor para terceiros, inclusive para outros funcionários.

Alega que o Condomínio reclamado não tomou nenhuma atitude em relação às ofensas sofridas pelo autor.

Destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, bem como o afastamento da ilegitimidade passiva do Condomínio reconhecida em sentença.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do Condomínio, vez que o condomínio responde diretamente pelos atos praticados pelo condômino, contra funcionário ou prestador de serviço.

Assim, se o autor, prestador de serviço do condomínio, sofreu dano moral durante a jornada de trabalho, quando estava exercendo suas atividades laborais, deve o condomínio responder pelo dano causado.

Logo, a sentença merece reforma para responsabilizar o condomínio pelos danos morais sofridos pelo autor.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, tenho, todavia, que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrada na r. sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a ilegitimidade passiva do condomínio RESERVA RIO CUIABA
, para condená-lo, solidariamente, ao pagamento da indenização fixada pelo Juízo
a quo
pelos danos morais causados ao autor, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024